Tribunal: TJBA
Processo: 8068007-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068007-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CASSIO CARMO PLACIDO SANTOS

Advogado(s)
:
AYLLA BORGES ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEC/SUDEPE nº 18/2022.

APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a nomeação do candidato aprovado em 2º lugar para o cargo de Técnico de Guia de Turismo (NTE 21 – Recôncavo), no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022, diante da previsão de vagas e da ausência de nomeação dentro do prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, diante da inexistência de situação excepcional apta a afastar o dever da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009, exigindo comprovação documental dos fatos constitutivos do direito no momento da impetração.
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital detém direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 598.099 (Tema 161 da repercussão geral).
A Administração somente pode deixar de nomear candidatos aprovados dentro das vagas em situações excepcionalíssimas, que devem ser supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias, devidamente motivadas — hipóteses não demonstradas nos autos.
O Impetrante comprovou aprovação dentro do número de vagas e demonstrou a existência de necessidade administrativa durante o prazo de validade do certame, conforme cronograma de aulas da CEEP 56.
O prazo de validade do processo seletivo expirou sem que a Administração apresentasse justificativa excepcional para a ausência de nomeação, reforçando o caráter vinculado do dever de nomear.
A alegação de insuficiência financeira não afasta o dever de nomeação quando desacompanhada de comprovação concreta, conforme entendimento do STJ no AgInt no REsp 1.705.049.
Não há nos autos prova de contratação de terceirizados para a função, inexistindo fundamento fático que descaracterize o direito subjetivo do Impetrante à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A aprovação dentro do número de vagas previstas em edital gera direito subjetivo à nomeação, salvo ocorrência devidamente comprovada de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária.
A alegação genérica de indisponibilidade financeira não constitui motivo idôneo para afastar o dever de nomear candidato aprovado dentro das vagas.
Expirado o prazo de validade do certame sem justificativa excepcional suficiente, configura-se ilegalidade na omissão administrativa quanto à nomeação do candidato aprovado dentro das vagas ofertadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011; STJ, AgInt no REsp 1.705.049/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.03.2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8068007-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CASSIO CARMO PLACIDO SANTOS

e como impetrado
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/05